Tribunal: TJBA
Processo: 8029518-12.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029518-12.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CARLOS ROBERTO GONCALVES MARQUES

Advogado(s)
:
IZABEL CRISTINA MAY registrado(a) civilmente como IZABEL CRISTINA GONCALVES SILVA MAY

APELADO: CONDOMINIO EDIFICIO SAO NICOLAU

Advogado(s)
:
SANDRO GOMES GALEFFI, GUILHERME SILVA BASTOS MALHEIRO

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E CONDOMINIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. VAZAMENTO EM UNIDADE AUTÔNOMA. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO. CONSUMO EXCESSIVO DE ÁGUA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente o pedido do Condomínio apelado para responsabilizar o proprietário do apartamento 104 pelos prejuízos decorrentes de vazamento originado em sua unidade autônoma, determinando o ressarcimento dos valores cobrados pela concessionária EMBASA em razão do consumo excessivo de água verificado nas faturas com vencimento em janeiro e fevereiro de 2022.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o apelante possui legitimidade passiva para responder pela pretensão ressarcitória deduzida pelo Condomínio; e (ii) saber se o proprietário de unidade autônoma deve ser responsabilizado pelo consumo excessivo de água decorrente de vazamento originado no interior de seu apartamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de ilegitimidade passiva é rejeitada. A pretensão do apelado não se funda em inconformismo com a cobrança realizada pela concessionária, mas na imputação de responsabilidade ao proprietário do apartamento 104 pelo vazamento que causou o consumo excessivo de água. A demanda dirige-se legitimamente ao acionado. 4. Nos termos do art. 1.348, II, do CC/2002, compete ao condomínio administrar as questões afetas às áreas de interesse comum dos condôminos. A responsabilidade pela manutenção das instalações no interior das unidades autônomas é exclusiva de cada proprietário, a quem incumbe zelar pelo perfeito funcionamento dos equipamentos de sua unidade, de modo a evitar danos a terceiros ou ao próprio condomínio. 5. O próprio apelante admitiu expressamente a existência do vazamento em sua unidade ao longo de toda a instrução processual, limitando-se a questionar sua extensão. A declaração técnica por ele juntada (ID. 93161124) confirma a existência de escoamento no vaso sanitário do apartamento 104 em 10/12/2021, corroborando o fato constitutivo do direito do apelado. 6. O eventual silêncio dos representantes condominiais no grupo de WhatsApp ante solicitação de indicação de profissional não configura culpa do condomínio nem exime o proprietário do ônus de providenciar os reparos necessários em sua unidade autônoma. 7. Presentes os pressupostos da responsabilidade civil fixados nos arts. 186 e 927 do CC/2002 — ato ilícito, dano e nexo causal —, impõe-se o dever de reparar os prejuízos causados ao Condomínio. O apelado satisfez o ônus do art. 373, I, do CPC. O apelante, por sua vez, não se desincumbiu do ônus previsto no art. 373, II, do CPC, quedando-se silente quando intimado a especificar provas. 8. As faturas com vencimento em janeiro e fevereiro de 2022, fechadas respectivamente em 05/12/2021 e 05/01/2022, são compatíveis com o período em que o vazamento esteve ativo (iniciado no final de novembro de 2021, reparado a partir de 10/12/2021), não havendo incoerência na notificação da EMBASA ao Condomínio em 16/12/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Tese de julgamento: "1. O proprietário de unidade autônoma é exclusivamente responsável pela manutenção das instalações hidráulicas existentes no interior de seu apartamento, nos termos do art. 1.348, II, do CC/2002. 2. Comprovados o vazamento originado na unidade autônoma, o dano sofrido pelo condomínio e o nexo causal entre ambos, o proprietário responde pelo ressarcimento dos prejuízos decorrentes do consumo excessivo de água, nos termos dos arts. 186 e 927 do CC/2002. 3. O silêncio do condomínio ante solicitação de indicação de profissional para reparos não configura culpa concorrente nem exime o proprietário de sua obrigação de promover os consertos necessários em sua unidade." _________

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 186, 927 e 1.348, II; CPC, arts. 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 50595659420208130024, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, 13ª Câmara Cível, j. 18.07.2024; TJ-MG, Apelação Cível nº 10000220014849001, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª Câmara Cível, j. 05.05.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029518-12.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante CARLOS ROBERTO GONCALVES MARQUES e como apelada CONDOMINIO EDIFICIO SAO NICOLAU.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do relator.

Salvador/BA,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Convocado/Relator